Tribunal: TJMT
Processo: 0007306-42.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007306-42.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TIAGO RIBEIRO - CPF: 044.393.119-46 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007306-42.2018.8.11.0055

APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL VINCULADA A SEGURO AUTOMÁTICO PENHOR RURAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – AFASTADA – ART. 1.013, § 4o, CPC – JULGAMENTO DO MÉRITO – EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – PLANTAÇÃO EM PÉ – PREVISÃO NO CERTIFICADO DO SEGURO E CONDIÇÃO GERAIS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO MUTUÁRIO – CONTRATAÇÃO DIRETA PELO BANCO DO BRASIL S.A. – CLÁUSULA AFASTADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUITAÇÃO/AMORTIZAÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – REFORMA DA R. SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA - RECURSO PROVIDO

A apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização”
(EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

A cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que consta como estipulante o Banco do Brasil S.A., esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios. Indevido, portanto, a recusa da seguradora ao pagamento do seguro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007306-42.2018.8.11.0055

APELANTE: TIAGO RIBEIRO

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Tiago Ribeiro
, de sentença que na Ação de Cobrança de Seguro ajuizada contra a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil S.A.
, declarou prescrita a pretensão da parte autora quanto à cobrança do seguro e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como de prorrogação das parcelas com base no Manual de Crédito Rural. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Alega que não ocorreu a prescrição do direito de cobrança, porque o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu com a data da confecção do relatório geral de regulação de sinistros elaborado pela Seguradora, no dia 03/11/2017, oportunidade que teve conhecimento do dano com a perda da lavoura.

Complementa que em 20/10/2017, referido prazo foi suspenso, em razão do aviso do sinistro, voltando a fluir com a ciência do segurado. Alerta que não há prova de que tenha tomado ciência da decisão que indeferiu a cobertura do sinistro. Aduz, no entanto, que deve ser considerado o dia 30/11/2017, data em que formulada a missiva de comunicação da negativa.

Argui, por sua vez, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. Realça a pretensão da produção da prova testemunhal, para o fim de demonstrar que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo da soja até a colheita, bem como quanto à necessidade e pedido no que se refere ao alongamento da dívida.

No mérito, defende a tese de que outorgou poderes ao Banco do Brasil S.A. para a contratação de cobertura para o bem descrito na cédula. Assevera que se o seguro não foi eficaz em garantir a despesa financeira do custeio, a responsabilidade é do banco apelado que descumpriu o contratado.

Realça que, ainda que exista cláusula de exclusão de cobertura por motivo de chuva, ainda assim as requeridas estariam obrigadas a assegurarem a cobertura, porque expressamente condicionado na Cédula Rural a obrigação de proteção ao bem objeto do penhor, no caso, o soja.

Aduz de outra via, que o contrato estabelece a proteção da colheita do soja e não do soja colhido. Reforça que o crédito constituído da Cédula Rural, destinou-se ao custeio da lavoura de soja, como preparo de solo/plantio, tratos culturais e colheita.

Aduz, assim, que a apólice de seguro de Penhor Rural acoberta eventuais sinistros em toda a atividade financiada para o custeio da lavoura e suas etapas.

Sustenta ainda, o direito ao alongamento da dívida pleiteado junto ao banco apelado, sem que houvesse a resposta.

Por fim aduz acerca do excessivo valor fixado a título de honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, com o retorno dos autos a origem para a devida instrução. Alternativamente, postula pelo afastamento da prescrição e, no mérito, pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação para condenar os requeridos ao pagamento da indenização securitária, ou que seja deferido o alongamento da dívida nos termos do Manual de Crédito rural. Por fim, requer a redução da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A.
(id 75496115).

Contrarrazões da Brasilseg Companhia de Seguros, atual denominação de Companhia de Seguros Aliança do Brasil
(id 75496120). Aduz ser inequívoca a prescrição. Ressalta não haver cerceamento de defesa, porquanto a questão debatida é meramente de direito. No mérito, alega que o apelante teve ciência inequívoca quanto à ausência de cobertura para “lavoura e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”. Ressalta que em caso de condenação da seguradora, deve ser abatida a franquia. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007306-42.2018.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que na Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por
Tiago Ribeiro
contra a
Companhia de Seguros Aliança do Brasil e o Banco do Brasil S.A.
, declarou prescrita a pretensão da parte autora quanto à cobrança do seguro e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como de prorrogação das parcelas com base no Manual de Crédito Rural. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como na multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Trata-se de Ação de Cobrança em relação ao seguro contratado, vinculado à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01861-X, emitida em favor do Banco do Brasil S.A. em 14/06/2016, com vencimento em 28/09/2017, no valor de R$ 748.922,96 (setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), destinado ao custeio da lavoura de soja a ser formada no imóvel denominado Agrícola Elo Verde com matrículas n. 4864 e n. 4961 e áreas de 373,50 e 250 hectares, respectivamente, situada no município de Brasnorte.

No caso, relata o autor apelante que após as etapas de plantio, crescimento, desenvolvimento e maturação do soja, houve excesso de chuva, o que impediu a colheita dos grãos que acabaram por apodrecer nas áreas de plantio. De acordo com o autor apelante, a seguradora ora apelada, indeferiu o pedido de indenização do sinistro, sob o fundamento de que o contrato de seguro firmado exclui o risco quanto às plantações em pé e respectivos produtos não colhidos.

A r. sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição para, em relação ao pedido de cobrança de seguro, extinguir a ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Por sua vez, indeferiu o pedido de danos morais, bem como de prorrogação da dívida.

Pois bem. De início, o apelante argui a
preliminar de cerceamento do direito de defesa
, em razão do julgamento antecipado. No ponto, alega que pretende a produção da prova testemunhal a fim de comprovar que os prepostos dos apelados tinham ciência da obrigação de contratação do seguro que cobrisse toda a operação do cultivo do soja até a colheita, bem como quanto à necessidade e pedido no que se refere ao alongamento da dívida.

Como bem entendeu o Magistrado, as matérias ventiladas pelo autor, atreladas à indenização securitária e à reparação do dano moral, bem como ao pedido de prolongamento da dívida, são passíveis de apreciação mediante a análise da documentação colacionada aos autos, de maneira que a produção das diligências probatórias pleiteadas pelo autor apelante, não se revela útil ao desate do litígio.

Com efeito, dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A esse respeito, Fredie Didier Jr. Leciona:

"Propostas as provas, o juiz deverá resolver sobre a sua admissibilidade, ou seja, passarão as provas por um juízo de avaliação preventiva de sua utilidade. Trata-se de ato do juiz. Faz parte do conteúdo da decisão saneadora. Analisar-se-á não só a utilidade como também o cabimento da prova."
(in "Curso de Direito Processual Civil". Salvador: Ed. Jus PODVIM. 2007, Vol. 2., p. 23)

Em comentários às mencionadas normas, Celso Agrícola Barbi esclarece:

"Na sua missão de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica."
("Comentários ao Código de Processo Civil". Editora Forense. 10a ed., V. I, p. 399).

Nessa senda, a apreciação do litígio no estado em que se encontrava, com fundamento no art. 355, I, do CPC/2015, não implica em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRESCRIÇÃO - SEGURO DE VIDA - [...]. A Instituição Financeira detém legitimidade passiva quando não atua como mera estipulante, mas participa ativamente da cadeia de fornecedores do seguro contratado. O julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da questão não importa em cerceamento de defesa."
(TJMG - Apelação Cível 1.0123.15.005749-5/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10a Câmara Cível, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 31/05/2019)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

Quanto à prescrição, deve ser observado o preceito disposto no art. 206, § 1o, II do Código Civil, aplicável ao caso, segundo o qual
a pretensão do segurado contra o segurador prescreve em
um ano a contar da ciência do fato gerador da pretensão

(ocorrência do sinistro).

Com efeito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“o prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização”
(EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ART. 206, §2o, DO CC/2002. PRECEDENTES DO STJ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO QUANDO ESCOADO O PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÕES. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A decisão da Corte estadual que entendeu pela incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, §1o, II, do Código Civil, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício.

2.
O termo inicial do prazo prescricional ânuo decorrente de contrato de seguro ocorre a partir da data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização.

3. O acolhimento da pretensão recursal ensejaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, o que é obstado na via especial, pois não cabe ao STJ conhecer do recurso quando as instâncias ordinárias, soberanas para apreciar a matéria fática, declaram-se sobre determinado tema, baseadas em fatos e provas, que no caso é pelo afastamento da prescrição.

4. A falta do necessário prequestionamento inviabiliza o exame da alegada contrariedade ao dispositivo citado por este Tribunal, em sede de especial. Ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1370618/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Vale dizer que é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão do segurado em face do segurador. O termo inicial do aludido lapso opera-se a partir da ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória (Súmula 278 STJ), no caso, a ocorrência do sinistro. Por sua vez, a fluência do prazo prescricional fica suspensa entre a comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado quanto à recusa do pagamento da indenização (Súmula 229 STJ).

Na hipótese, o Relatório Geral de Regulação de Sinistros – 62201710763, elaborado em 03/11/2017, indica como data da ocorrência do sinistro,
15/03/2017
. Por sua vez,
o aviso do sinistro pelo autor apelante se deu em 20/10/2017
, momento em que o prazo prescricional ficaria suspenso até a ciência inequívoca do contratante quanto à recusa da seguradora.

Ocorre que, embora conste nos autos o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, não existe nos autos nenhuma prova da data em que o segurado recebeu tal missiva.

Nesse caso, uma vez que a seguradora não comprovou por meio de documento (aviso de recebimento) a efetiva data de entrega da carta com sua recusa ao contratante, não se pode presumir o direito como prescrito.

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO - SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional ânuo que tem seu cômputo apenas a partir da incontroversa ciência do contratante acerca da recusa da seguradora. Matéria prejudicial repelida
. RECURSO – APELAÇÃO - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ( MOTOCICLETA ) – AÇÃO DE COBRANÇA, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MORAL. 1. Autor que teve seu ciclomotor roubado, por indivíduos armados, em 16 de junho de 2016, no Rodoanel da cidade de São Paulo, quando retornava do trabalho para sua residência. Negativa de pagamento da seguradora, fundamentada em agravamento de risco. Recusa de pagamento indevida, pois não se extrai da conduta do segurado, "in casu", prática de agravamento intencional do risco, a permitir a exoneração da seguradora da responsabilidade contratual assumida ( Código Civil, artigo 768 ). No contrato de seguro, o juiz deve proceder com equidade, atento às circunstâncias reais quanto à agravação dos riscos ( Enunciado no 374 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal ). 2. Dano moral. Ausência. Não foi no caso em exame configurado constrangimento apto a ensejar a indenização perseguida. No plano do dano moral não basta o fato em si, mas é necessária prova da repercussão prejudicialmente moral ao ofendido. Ausência de comprovação de qualquer abalo íntimo, decorrente da irregular recusa de pagamento lançada pela seguradora. Ação julgada procedente. Sentença parcialmente reformada. Recurso da seguradora provido em parte, apenas para afastar a indenização de ordem moral.
(TJSP; Apelação Cível 1001709-98.2017.8.26.0150; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)

Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se considere que o autor apelante teve ciência inequívoca com o ofício da recusa da seguradora datado de 30/11/2017, ainda assim, não há prescrição a ser declarada.

Isso porque, o termo inicial para a contagem do prazo anual da prescrição ocorreu em 15/03/2017
.
Foi suspenso em 20/10/2017
com o aviso do sinistro (e não em 03/11/2007, como entendido pelo Magistrado),
suspensão que perdurou por 40 dias
, até a recusa do pagamento da indenização, em
30/11/2017
.

Nesse caso, assim observado,
o prazo prescricional findaria em 25/04/2018
. Ocorre que
a ação de cobrança foi proposta em 23/04/2018
(id 75492469).

Desse modo, sob qualquer vertente que se examine, não há prescrição a ser declarada.

Portanto,
dá-se provimento ao recurso para afastar a prescrição.

Reformada a r. sentença para afastar a prejudicial de prescrição ânua da pretensão do autor, passa-se ao julgamento de mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.

No mérito, propriamente,
a controvérsia está em saber se devida a indenização securitária pela perda da lavoura, quando ainda não colhida.

Na hipótese, do conjunto fático-probatório, depreende-se que não há controvérsia de que em razão das chuvas no período, não foi possível a colheita da safra, que se perdeu ainda no pé, de sorte que houve o comprometimento total da lavoura, como consta do laudo de supervisão técnico (id 75495544):

“Toda soja acabou apodrecendo, foi colhido em torno de uns 200 há dentro de toda a Fazenda Elo Verde, mesmo assim esta soja estava grudando na máquina devido a alta umidade e grãos estragados que ficou misturado, produto não pode ser usado nem para ração, porque o apodrecimento foi completo ainda na lavoura. A propriedade não possui armazém mesmo se tivesse não teria possibilidade de realizar a colheita pois as áreas estavam alagadas e as máquinas não entrava.” (sic)

Pois bem. Consta que o autor apelante emitiu em favor do Banco do Brasil S.A., Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01861-X, para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho de 2016 a junho/2017, na qual consta como garantia
“em penhor cédula de primeiro grau e sem concorrência de terceiros,
a(s) colheitas(s) da(s) lavoura(s) do(s) produto(s) abaixo indicado(s) de minha (nossa) propriedade, estimado em: SOJA TRANSG (EM GRÃOS)
– período agrícola de julho/2016 a junho/2017, 1.391.000,00 kg(s), no valor total de R$ 1.335.360,00”
.

Por sua vez, consta ainda em referida cédula, na cláusula Seguro de Bens Vinculados, a autorização conferida ao Banco do Brasil S.A. para realizar o Seguro Automático de Penhor Rural com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Observa-se, também, do Certificado de Seguro, que, na data de 16/06/2016, foi ajustada, diretamente pelo Banco do Brasil S.A., a contratação de seguro de penhor rural, Apólice n. 000000611, no valor de R$ 1.335.360,00 (um milhão, trezentos e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta reais), em que constou como bem segurado “colheita de soja”(id 75495548).

Ou seja, o seguro foi realizado a fim de garantir a colheita de soja, no exato valor da CPR contratada.

A controvérsia surge em razão da cláusula disposta no Certificado de Seguro (id 75495548) e nas Condições Gerais do Seguro Automático de Penhor Rural (id 75497003), que exclui a cobertura de lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos, como disposto na Cláusula 7, que estabelece os bens não compreendidos no seguro, constando no item
“7.1 c) lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”.

Sucede que, não obstante a cláusula de exclusão de cobertura de lavouras e plantações em pé, se revela abusiva a recusa da Companhia de Seguros Aliança do Brasil em efetuar a cobertura securitária, porque não restou demonstrado que referida cláusula era de conhecimento do mutuário, ora apelante, se observar que o documento (Certificado de Seguro) não foi assinado pelos contratantes.

De notar-se, ademais, que na Cédula de Produto Rural, esta sim assinada pelo autor apelante, embora conste autorização para a contratação do seguro, não prevê a exclusão de cobertura para lavouras em pé.

Ou seja, não se visualiza em nenhum dos documentos colacionados o conhecimento do teor do contrato de seguro pelo emitente da Cédula de Produto Rural.

Cumpre realçar que a emissão da Cédula de Produto Rural se encontrava vinculada ao próprio seguro, contratado pelo Banco do Brasil S.A., que ficou investido de poderes de representação do mutuário perante a sociedade seguradora, de modo que tinha incumbência, assim como a seguradora, de dar plena ciência ao mutuário às regras da contratação, que restringiam a cobertura securitária para lavouras em pé, o que não foi feito.

Cumpre realçar o disposto no art. 422 do CC:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.

Ora, na hipótese, ao que se evidencia, o autor apelante teve acesso tão somente a Cédula de Produto Rural, por ele assinada. A partir daí, todo o trâmite da contratação do seguro se deu entre o Banco do Brasil S.A. e a Companhia Aliança de Seguros S.A., sem que haja notícia de que os termos da contratação tenham sido dados ciência ao emitente da cédula.

Ademais, não parece crível que o emitente da cédula tenha contratado um seguro que não protege a própria safra enquanto não colhida, momento em que está sujeita a maior gama de riscos, máxime quando a própria safra foi dada em penhor em garantia ao título.

Aliás, como afirmado pela própria requerida seguradora, Companhia Aliança de Seguros S.A.
“o seguro de penhor rural tinha por objeto o bem dado em garantia à operação financeira, e não o empréstimo em si”
(id 75495534).

Não se pode admitir que a contratação do referido seguro, obrigatório, por sinal, tenha como único escopo de maximizar os lucros da entidade bancária em prejuízo do agricultor. Ademais, trata-se de um mecanismo de proteção do produtor rural, como forma de fomentar sua atividade, bem como ao próprio crédito da entidade bancária.

Assim exposto, a cláusula de exclusão de cobertura prevista no Certificado de Seguro, do qual o emitente da cédula rural não teve participação na sua realização, nem ciência do seu conteúdo, já que o Banco do Brasil S.A. figura como estipulante, esvazia a finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios.

Nesse sentido:

“
SEGURO DE PENHOR RURAL. Ação de cobrança. Sentença. Omissão. Descabimento. O juiz decide de acordo com o seu livre convencimento e não está obrigado a adotar os argumentos da parte, se já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Decisão suficientemente fundamentada. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão à produção de prova pericial. Descabimento. Suficiência da prova documental produzida nos autos. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidades não configuradas. Preliminares afastadas.
SEGURO DE PENHOR RURAL. Pacto adjeto à emissão de cédula de crédito bancário. Perda de colheita devido a fortes chuvas. Pretensão recursal ao afastamento da cobertura securitária, sob a justificativa de que o contrato não cobria lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos. Exclusão securitária contida tão somente nas cláusulas gerais, não subscritas pelo segurado. Circunstância em que o certificado de seguro firmado pelas partes não contempla tal restrição. Hipótese, ademais, em que não se justifica a leitura isolada da cláusula invocada pela seguradora, porque ela esvaziaria o cerne e a própria finalidade econômica do contrato, sem guarda do princípio da boa-fé objetiva na contratação e no cumprimento dos negócios
. Inexistência de cláusula contratual que determine o pagamento à instituição financeira estipulante. Arbitramento da verba honorária em patamar adequado. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.
” (TJSP; Apelação Cível 1002358-97.2016.8.26.0344; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de Registro: 25/08/2017).

Assim também:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE PENHOR RURAL – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE APRECIAÇÃO DO AGRAVO – NÃO CONHECIMENTO – CLÁSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS QUE ATINJAM LAVOURA PLANTADA – DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE – CLÁUSULA ABUSIVA– INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Nos termos do artigo 51, inciso IV, do CDC, é nula a cláusula do Contrato de Seguro que se revela iníqua ou abusiva, deixando ao arbítrio do segurador as condições relativas à cobertura das perdas e danos causadas ao bem segurado. 2. Cláusula dessa natureza, ainda mais quando discrepante de outras condições estipuladas no contrato, deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. 3. O seguro é contrato de adesão e a indenização prevista na respectiva apólice deve ressarcir os danos decorrentes do sinistro, em virtude do princípio do risco integral que o caracteriza.
(TJMT – Apelação n. 44816/2013. Primeira Câmara Cível. Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29/10/2013)

Assim exposto, deve ser afastada a cláusula que exclui a cobertura de seguro da lavoura em pé.

Sendo assim, a negativa do pagamento da indenização securitária foi indevida, de modo que incumbe à seguradora providenciar a quitação/amortização da CPR 40/01861-X, nos termos da Apólice n. 000000611 (id 75495548).

Com a reforma da r. sentença, inverte-se os ônus de sucumbência e afasta-se a multa protelatória prevista no art. 1.026, § 2o, CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar a cláusula de exclusão de cobertura de lavoura em pé, prevista no Certificado de Seguro e nas Condições Gerais para Seguro Automático de Penhor Rural e condenar os requeridos Banco do Brasil S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil, solidariamente, nos termos da cláusula “seguro de bens vinculados”, a quitar/amortizar o saldo devedor descrito na CPR n. 40/01861-X, nos termos da Apólice n. 000000611. Inverte-se os ônus de sucumbência e afasta-se a multa protelatória prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021